Tribunal: TJSP
Processo: 1035434-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Preliminar. Sentença. Fundamentação adequada. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência da ação. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC/15).

Legitimidade processual (ad causam). Pertinência subjetiva da ação. Autor que figura como sujeito da relação jurídica de direito material discutida e que, portanto,

Ementa:
Preliminar. Sentença. Fundamentação adequada. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência da ação. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC/15).

Legitimidade processual (ad causam). Pertinência subjetiva da ação. Autor que figura como sujeito da relação jurídica de direito material discutida e que, portanto, detém legitimidade ativa para promover a cobrança em face da demandada, igualmente legitimada para figurar no polo passivo da demanda. Pretensão de chamamento de terceiro ao processo. Insubsistência. Temática afastada.

Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Sentença que não se afigura extra petita. Preliminares rejeitadas.

Rescisão contratual. Procedência. Apelo da devedora. Ausência de prova ou indícios de estancamento bilateral da mora consumada. Inadimplência incontroversa. Questões relacionadas à nulidade da matrícula do imóvel suscitadas em outro processo. Falta de regularização fundiária e vicissitudes de caráter pessoal que não podem ser opostas ao credor nem se consubstanciam em argumento válido para eximir-se dos pagamentos dos valores acordados, tampouco servem, isoladamente, para autorizar a revisão e a modificação do contrato. Onerosidade excessiva. Aplicação da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico. Hipótese em que não se verifica a destruição da relação de equivalência entre prestação e contraprestação. Exceção de contrato não cumprido. Inaplicabilidade. Temática remanescente refutada. Sentença mantida.

Retenção por benfeitorias. Inadmissibilidade. Vedação contratual. Existência e natureza das supostas benfeitorias não identificadas pela devedora. Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Pleito indenizatório afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.